Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 14498708), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito